Tribunal: TJBA
Processo: 8001353-58.2024.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001353-58.2024.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ELIDIO ROZENO DA SILVA

Advogado(s)
:
JUSCELIO GOMES CURACA

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

A9

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. FRACIONAMENTO INDEVIDO DE DEMANDAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Ação que objetiva a declaração de inexistência de débito e danos morais, decorrente de alegado empréstimo consignado (cartão de crédito com reserva de margem consignável - RMC)não contratado, que apresenta mesma parte e causa de pedir de outras mais de 50 ações distribuídas.

II. Questão em discussão:
Se o indeferimento da inicial e a consequente extinção do processo sem resolução de mérito é legítima diante da identificação de indícios de litigância predatória e fracionamento indevido de demanda, bem como, se ocorreu o cerceamento do direito de defesa.

III. Razões de decidir:
Em breve busca no sistema do PJe, é possível localizar as ações citadas pelo Julgador primevo, e perceber que foram manejadas pelo mesmo Profissional, com pouca documentação juntada com exordial, contendo a mesma inicial com pedido de danos morais em torno de 50 salários mínimos, decorrente de alegados descontos indevidos que em sua maioria apresentam parcelas inferiores a R$ 100,00 (cem reais).

Acrescente-se a isso, que da verificação dos autos de nº 8001297-25.2024.8.05.0041, constata-se que foi juntada petição id. 482766031 pugnando pela emenda da inicial com relação a essa lide.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido.

Tese de julgamento:
Ainda que não haja conexão e nem litispendência, é forçosa a constatação da razoabilidade e adequação da decisão vergastada, por fomentar a resolução da lide de forma célere, segura e otimizada, assegurando tanto o acesso à justiça quanto a menor onerosidade para máquina judiciária, sem prejuízo da eficácia e possibilitando uma prestação jurisdicional eficiente, mediante a mitigação da fragmentação processual indevida e aqui revelada, em observância ao bom uso do direito de ação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001353-58.2024.8.05.0041
, em que figuram como Apelante ELIDIO ROZENO DA SILVA e como Apelado BANCO BMG SA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça